Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inexista previsão legal de citação por meio de aplicativo de mensagens, a comunicação por essa forma será considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca da ação proposta contra ele.

2. No caso concreto, houve a correta e inequívoca identificação do destinatário das mensagens eletrônicas que, deliberadamente, deixou de responder às mensagens posteriores do Oficial de Justiça. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação efetuada pelo WhatsApp.

3. Apelação não provida. Unânime.